Tribunal: CARF
Processo: 10840.721077/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto, apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais autoriza o lançamento do imposto sobre a renda, salvo se o contribuinte comprovar que o aumento do patrimônio teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NUMERÁRIO EM CAIXA.
Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora acerca dos valores informados na declaração de bens e direitos, da declaração de ajuste anual de IRPF, a título de numerário em caixa, para que tais quantias possam ser consideradas na apuração da variação patrimonial, é necessário que o contribuinte apresente elementos de prova aptos a permitirem a convicção de que o dado declarado corresponde à realidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721077/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.034 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MAURICIO BERNARDINO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos aos acréscimos patrimoniais a descoberto,
apurados mensalmente, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis,
isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos
patrimoniais autoriza o lançamento do imposto sobre a renda, salvo se o
contribuinte comprovar que o aumento do patrimônio teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. NUMERÁRIO EM CAIXA.
Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora acerca dos
valores informados na declaração de bens e direitos, da declaração de ajuste
anual de IRPF, a título de “numerário em caixa”, para que tais quantias possam
ser consideradas na apuração da variação patrimonial, é necessário que o
contribuinte apresente elementos de prova aptos a permitirem a convicção de
que o dado declarado corresponde à realidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721077/2011-40
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 255 e ss).
Pois bem. Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo em
epígrafe (fls. 3/8), por meio do qual foi apurado Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904) de
R$ 69.778,90, acrescido ainda de multa de ofício e de juros de mora, relativamente ao ano-
calendário de 2007, em virtude da constatação de acréscimo patrimonial a descoberto, ou seja,
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados,
ocorrido em 31/01/2007, configurando, assim, omissão de rendimentos, no valor de R$
253.741,44.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o agente fiscal explicita que foi
elaborado Termo de Intimação Fiscal de 19/04/2011 com solicitação de documentação hábil e
idônea comprobatória da efetividade dos valores declarados de R$ 220.000,00 e R$ 550.000,00,
em 31/12/2006 e 31/12/2007, respectivamente, sob o histórico “dinheiro em espécie” ao que, em
atendimento, apresentou na data de 04/05/2011 o mesmo extrato de conta corrente bancária que
já havia apresentado anteriormente, cujos dados já tinham sido extraídos para o Demonstrativo
de Variação Patrimonial, e não atendeu ao quesito acima identificado.
Desta forma o evento patrimonial efetivado em janeiro de 2007 não apresentou
origens.
Inconformado com o lançamento fiscal, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 144/157), alegando em síntese:
DA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL JUNTO À EMPRESA HABIRTE BARC
CONSTRUTORES LTDA.
1. Relata que é sócio proprietário da empresa MARMORARIA MUNDIAL LTDA
EPP, CNPJ no 43.137.751/0001-67), sociedade esta que mantém relações
comerciais com a empresa HABIRTE BARC CONSTRUTORES LTDA. há
aproximadamente uma década, sobretudo mediante o fornecimento de materiais
para os empreendimentos imobiliários realizados por esta construtora.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

2. Nesse contexto, reporta que as empresas citadas pactuam como forma de quitação
dos materiais fornecidos a transferência de unidades da obra (apartamento) a
serem construídas à MARMORARIA MUNDIAL.
3. Assim, conta que, firmado um compromisso de compra e venda entre a
MARMORARIA e a CONSTRUTORA, no início do empreendimento, os valores
referentes aos materiais fornecidos à obra vão sendo abatidos do saldo devedor
até sua definitiva quitação.
4. No caso do imóvel objeto de autuação pelo Sr. Auditor Fiscal, afirma o
impugnante tratar-se da UNIDADE 182 DO EDIFÍCIO “CIDADE DE
PETRÓPOLIS”, adquirido por intermédio de COMPROMISSO PARTICULAR
DE VENDA E COMPRA, datado de 22/11/2005, firmado entre a
MARMORARIA MUNDIAL e a HABIARTE. Logo, conclui que tal imóvel foi
pago pela empresa MARMORARIA MUNDIAL LTDA EPP à HABIRTE BARC
CONSTRUTORES LTDA, através dos materiais de acabamento fornecidos, em
razão da construção do empreendimento edifício “Cidade de Petrópolis”.
5. Em outro plano, entretanto, expõe que a MARMORARIA MUNDIAL necessitou
alienar o imóvel adquirido mesmo antes do término da obra, para fazer caixa, e,
assim, adquirir os produtos e materiais que seriam posteriormente fornecidos,
naqueles ou em futuros empreendimentos imobiliários da HABIARTE ou de
outras empresas.
6. Desse modo, os imóveis foram transferidos, via cessão de direitos, para o nome
da pessoa física do Sr. MAURÍCIO BERNARDINO VIEIRA, sócio proprietário
da empresa MARMORARIA MUNDIAL.
7. Portanto, observa o defendente que, relativamente ao apartamento 182 do edifício
“Cidade de Petrópolis”, houve a cessão de direitos, em abril de 2006 através de
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE
DIREITOS E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA, tendo como cedente a empresa
MARMORARIA MUNDIAL e como cessionário o Sr. MAURÍCIO
BERNARDINO VIEIRA, participando ainda dessa transferência, como
interveniente anuente, a HABIRTE BARC CONSTRUTORES LTDA e o
BANESPA.
8. Com base nisso, alega que, apesar de constar tal aquisição na declaração do
impugnante de 2007, o certo é que referida aquisição ocorreu, através da cessão
de direitos, no ano de 2006.
9. Prossegue asseverando que restou comprovado que o imóvel objeto da presente
autuação foi, em verdade, adquirido no ano de 2005 pela empresa
MARMORARIA MUNDIAL, como pagamento dos materiais de acabamento
(Mármores e Granitos) fornecidos à HABIARTE BARC CONSTRUÇÕES
LTDA para o empreendimento denominado edifício “Cidade de Petrópolis”, e
que, somente em 2006, através de uma cessão de direitos, o referido imóvel
passou a integrar o patrimônio do impugnante, já que para fazer fluxo de caixa
para MARMORARIA MUNDIAL o mesmo seria imediatamente vendido.
10. Por fim, remata que a autuação do Sr. Mauricío Benardino Vieira, em razão do
suposto acréscimo patrimonial a descoberto, não se sustenta, na medida em que a
aquisição do referido imóvel se deu através dos recursos (fornecimento de
material para acabamento) da empresa MARMORARIA MUNDIAL, no ano de
2006 e 2007, razão pela qual deve o lançamento ser julgado improcedente.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

DO ERRO QUANTO À DATA DA OCORRÊNCIA DO EVENTO
FINANCEIRO MENCIONADO NO AI (2005 EM VEZ DE 2007)
11. Argumenta que o referido auto de infração não se sustenta, em razão de a cessão
de direitos ter sido feita pela MARMORARIA MUNDIAL ao senhor Maurício
Vieira, no ano de 2006, e não em 2007, conforme consta na declaração de
Imposto de Renda. Portanto, para si, o evento patrimonial mencionado no auto de
infração, supostamente verificado em janeiro de 2007, em verdade, não ocorreu
nessa data, mas sim em novembro de 2005.
DOS VALORES RECEBIDOS PELO IMPUGNANTE DA MARMORARIA
MUNDIAL LTDA EPP A TÍTULO DE DIVIDENDOS NOS ANOS DE 2005
E 2006 - VALORES ISENTOS NOS TERMOS DA LEI No 9.249/1995
12. Assevera o defendente que, no caso presente, possuía renda compatível com seu
patrimônio declarado. Isso porque, na condição de sócio proprietário da empresa
MARMORARIA MUNDIAL LTDA EPP, sempre fez retiradas anuais da
empresa a título de dividendos e pró-labore, conforme se denota dos TERMOS
DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2006 DA
MARMORARIA MUNDIAL.
13. Afirma que, no ano de 2005, a título de dividendos, retirou da empresa
MARMORARIA MUNDIAL LTDA EPP a quantia de R$ 250.000,00, conforme
consta da Declaração de Imposto de Renda.
14. Já no ano de 2006, assegura que fez retiradas da empresa MARMORARIA
MUNDIAL LTDA EPP da ordem de R$ 257.600,00, sendo R$ 230.000,00 a
título de dividendos e R$ 27.600,00, a título de pró-labore, conforme cópia do
EXTRATO DA DIRPF DE 2006 e do TERMO DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2006 DA MARMORARIA
MUNDIAL.
15. Afirma também que, no ano de 2007, houve retiradas de pró-labore e dividendos
da referida empresa, que somaram a quantia de R$ 73.600,00, consoante
declaração do IR de 2007.
16. Nesse contexto, articula que os lucros ou dividendos apurados a partir de
1°/1/1996, quando pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, estão isentos do Imposto de Renda na
fonte e na declaração de rendimentos do beneficiário, pessoa física ou jurídica.
17. Assim, no seu modo de ver, o argumento utilizado pelo fiscal, no sentido da
inexistência de origens dos valores supostamente utilizados, não deve ser
admitido, já que a declaração de rendimentos formulada pelo contribuinte goza de
presunção de veracidade, conforme decisão do CARF colacionada à impugnação.
18. Nesse passo, prossegue alegando que os valores declarados como sendo em
“dinheiro em espécie” são provenientes dos dividendos e pró-labores pagos pela
empresa Marmoraria Mundial ao impugnante, na condição de sócio proprietário,
e, como tal, devem ser admitidos como existentes, uma vez que foram declarados
ao Fisco Federal, quer seja através da DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DE 2006, como também pelo LIVRO CAIXA DO EXERCÍCIO DE
2006 DA MARMORARIA MUNDIAL.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

19. Observa que o presente auto de infração desconsiderou, no mês de janeiro de
2007, o valor de R$ 220.000,00, referente ao “dinheiro em espécie”, relativo ao
ano calendário de 2006.
20. Contudo, de acordo com o defendente, a presente questão já foi levada à
apreciação do então Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF), que se pronunciou no sentido de que a prova
inconteste da inexistência de tal quantia no término do ano-base em que tal
disponibilidade for declarada deveria ser produzida pela autoridade lançadora.
Isso porque a declaração de rendimentos formulada pelo contribuinte goza de
presunção de veracidade.
21. No caso em questão, procura esclarecer que tais valores mantidos na forma de
“dinheiro em espécie” foram provenientes, na sua esmagadora maioria, da
distribuição de dividendos da empresa Marmoraria Mundial, valores esses isentos
do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos do beneficiário.
22. Desse modo, na ótica do contribuinte, nada impediria o impugnante de manter
aquele dinheiro em caixa, desde que devidamente declarada a sua origem - como
de fato foi -, o que pressupõe que já foi devidamente oferecido à tributação.
DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE
RENDA EM RELAÇÃO À CESSÃO DE DIREITOS REFERENTE AO
IMÓVEL EDIFÍCIO “CIDADE DE PETRÓPOLIS”.
23. Afirma que, no caso em tela, a aquisição do imóvel se operou através da
CESSÃO DE DIREITO, definida como sendo um contrato a título oneroso ou
gratuito, pelo qual a pessoa titular (cedente) de direito transfere a outra
(cessionário) esse mesmo direito, tomando-se a essa última sub-rogada em todos
os direitos do cedente.
24. Nesse plano, sustenta que eventual imposto de renda devido somente poderia ter
sido apurado quando do eventual ganho de capital pelo cessionário, com a
alienação do referido imóvel, e não na sua aquisição quando da cessão de direitos.
25. Quanto à informação no que tange à operação, reconhece que deveria ter
informado à RFB, na Declaração de Operações Imobiliária (DOI), fato que não
ocorreu no caso presente.
26. Porém, nessa situação, acredita que o máximo que poderia se verificar seria o
descumprimento de uma obrigação acessória, pelo impugnante, que ensejaria a
aplicação de uma penalidade pecuniária.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 255 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DA
PROVA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Em se constatando acréscimo patrimonial a descoberto, constitui ônus do autuado
comprovar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DA DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

Compete ao contribuinte apresentar provas de que possuía dinheiro em espécie ao final
de determinado ano, ou, pelo menos, fortes indícios de que os tinha, juntamente com a
apresentação de motivos convincentes para tê-los.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 255 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, no sentido de que:
(i)
Os valores declarados como sendo em "dinheiro em espécie" são provenientes dos
dividendos e pró-labores pagos pela empresa Marmoraria Mundial, ao impugnante, na
condição de sócio proprietário, de modo que tais valores, sobretudo os referentes ao
exercício de 2006, devem ser admitidos como existentes, urna vez que foram declarados
ao Fisco Federal, quer seja através da DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE
2006, como também pelo LIVRO CAIXA DO EXERCÍCIO DE 2006 DA
MARMORARIA MUNDIAL;
(ii)
O argumento utilizado pelo senhor fiscal, no sentido da inexistência de origens dos
valores supostamente utilizados, não deve ser admitido, já que a declaração de
rendimentos formulada pelo contribuinte goza de presunção de veracidade;
(iii)
Na pior das hipóteses, o valor referente à distribuição de lucros de dezembro de 2006, no
valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), deve ser considerado existente para
fins de apuração de acréscimo patrimonial no mês subsequente, qual seja, janeiro de
2007;
(iv)
O impugnante constou em suas declarações de IR determinados valores indicados como
sendo "dinheiro em espécie", que correspondia a certa quantia que ele reconhecia possuir
em espécie. Todavia, esse valor declarado foi ignorado pelo Sr. Auditor Fiscal, no
momento de recompor o movimento financeiro do período imediatamente posterior, para
fins de constatação do efetivo acréscimo patrimonial a descoberto;
(v)
A prova inconteste da inexistência de tal quantia no término do ano-base em que tal
disponibilidade for declarada deveria ser produzida pela autoridade lançadora;
(vi)
O recorrente junta nessa oportunidade documentação hábil (extratos bancários relativos
aos exercícios de 2005 e 2006, do banco HSBC referente à empresa MARMORARIA
MUNDIAL) que comprovam saques de dinheiro, pelo recorrente, de aproximadamente
R$ 285.000,00, demonstrando assim existência de numerais suficientes a justificar a
menção feita na declaração de IR de 2006 e 2007. Registre-se que tais resgates (RS
167.517,00 em 2005 e R$ 118.215,00 em 2006) comprovam que o recorrente de fato
tinha em seu poder a quantia mencionada (dinheiro em espécie) nas Declarações de
Imposto de Renda de 2006 e 2007. Ademais, juntam-se extratos da conta corrente do
recorrente do Banco Real, nos quais se demonstram saques no final dos anos de 2005 e
2006 que também corroboram as alegações de dinheiro em espécie nas Declarações de
Imposto de Renda dos referidos anos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. Cumpre pontuar que a legislação tributária define o acréscimo
patrimonial a descoberto como fato gerador do imposto de renda, conforme CTN, art. 43, II:
Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Sobre o tema, o artigo 3o da Lei no 7.713 de 1988 dispõe que o imposto de renda
incide sobre o rendimento bruto constituído, também, pelos acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, in verbis:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, reafirma
que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial não justificado são tributáveis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
E, ainda, conforme previsto nos artigos 806 e 807, do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/1.999) são tributáveis o acréscimo patrimonial da pessoa física quando
não estiver justificado, podendo a autoridade fiscal exigir do contribuinte os esclarecimentos que
se fizerem necessários para justificar a origem dos recursos e o destino dos dispêndios. É de se
ver:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (Grifamos).
Destarte, é cediço que a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações. Assim, para que o contribuinte não sofra a tributação do Imposto de
Renda após a constatação da variação patrimonial a descoberto, necessário se faz que ele
demonstre que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já
tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
A propósito, cabe destacar que o acréscimo patrimonial é uma das formas
colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei,
não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos
rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens
de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia permite
detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos, situação que
somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras
palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
O levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos. Neste caso, cabe à autoridade lançadora comprovar apenas a
existência de rendimentos omitidos, que são revelados pelo acréscimo patrimonial não
justificado.
O meio utilizado, no caso, para provar a omissão de rendimentos é a presunção
que, segundo Washington de Barros Monteiro (in "Curso de Direito Civil", 6a Edição, Saraiva, 1o
vol., pág. 270), "é a ilação que se extrai de um fato conhecido para chegar à demonstração de
outro desconhecido". É o meio de prova admitido em Direito Civil, consoante estabelece o art.
332 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11/01/1973), e é também reconhecido no
Processo Administrativo Fiscal e no Direito Tributário, conforme art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e art. 148 do CTN.
Trata-se, portanto, de presunção legal, segundo a qual, a partir do momento em
que se apura um dispêndio ou uma aquisição de bem sem respaldo em rendimentos declarados
ou dívidas contraídas, constata-se um aumento do patrimônio com recursos deixados à margem
de tributação, ou seja, apura-se rendimento recebido e não declarado, caracterizando, assim, o
acréscimo patrimonial a descoberto, o que se enquadra na previsão do art. 43 do CTN, como
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza.
Não foi a autoridade fiscal que presumiu a omissão de rendimentos, mas sim a lei,
especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1o, tratando-se, portanto, de presunção legal. Tal
presunção encontra explicação lógica no fato de que ninguém compra algo ou paga a alguém
sem que tenha recursos para isso, ou os tome emprestado de terceiros.
Em se tratando de acréscimo patrimonial a referida comprovação ocorre por meio
da elaboração de planilhas (fluxos de caixa), que são alimentadas com todas as origens de
recurso constatadas no curso da ação fiscal e de outro lado todas as disponibilidades e dispêndios
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

verificados no referido período. A partir daí, constatando-se que as aplicações superam as
origens declaradas sucede a figura do acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, uma vez que a legislação define o
descompasso patrimonial como fato gerador do imposto, sem impor condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.
Como se verifica, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo
patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a existência de aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
No caso em epígrafe, analisando a prova juntada aos autos, entendo que o
recorrente não logrou êxito em demonstrar que: (i) o imóvel teria sido pago integralmente pela
Mamoraria Mundial; (ii) possuía recursos para suportar os acréscimos patrimoniais verificados
pela fiscalização.
Ademais, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, analisando o “Contrato
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Apartamento, Localizado no Condomínio
Edifício Cidade de Petrópolis”, celebrado entre a Habiarte e a Marmoraria Mundial, verifico que
não há nenhuma previsão de pagamento relativo à aquisição da unidade imobiliária, por meio de
fornecimento de materiais por parte da adquirente.
Ademais, em relação à afirmação de que a aquisição do imóvel teria ocorrido em
2006 e não em 2007, há que se ressaltar que não está em pauta a data da aquisição do imóvel,
mas a data em que os recursos foram desembolsados, eis que, pelo fluxo de caixa elaborado pelo
fiscal, utilizando inclusive a própria declaração confeccionada pelo contribuinte, em janeiro de
2007, houve dispêndios no montante de R$ 253.741,44 sem haver as correspondentes origens de
recursos. Ademais, é irrelevante a data da assinatura do contrato, já que o ponto central da
questão reside na data do desembolso dos recursos pelo recorrente, que, pelo que consta da
Declaração de Ajuste Anual, ocorreu em janeiro de 2007, no valor de R$ 399.747,14.
Ademais, a retirada de dividendos nos importes informados não justifica a origem
para o acréscimo patrimonial a descoberto apurado, porque, na hipótese dos autos, releva
somente o quanto dos rendimentos auferidos até o final de janeiro 2007 o contribuinte dispunha
para fazer frente aos dispêndios realizados naquele mês, ou seja, leva-se em consideração o valor
das disponibilidades existentes no final de dezembro de 2006, somados os rendimentos do mês
de janeiro de 2007.
Sequer é, pois, possível falar em bitributação, eis que o que se discute no presente
auto de infração é a insuficiência de recursos do contribuinte, pessoa física, no final do ano-
calendário, aptos a justificar o acréscimo patrimonial constatado pela fiscalização e não a
tributação sobre a “distribuição de lucros”.
Da mesma forma, não se está tributando o fato “aquisição do imóvel”, mas os
rendimentos auferidos pelo contribuinte apurados por presunção legal, em virtude de o
contribuinte não ter logrado êxito em demonstrar que possuía, à época da aquisição, numerários
suficientes para efetivá-la.
Para além do exposto, o sujeito passivo também alega que na apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização teria deixado de considerar o “dinheiro
disponível em espécie” existente em 31/12/2006, declarado em sua DIRF.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

Partilho do entendimento segundo o qual devem ser aceitos como origem de
recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em
espécie em declarações de ajuste anual entregues tempestivamente pelo contribuinte.
Contudo, havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora acerca
dos valores informados na declaração de bens e direitos, da declaração de ajuste anual de IRPF, a
título de “numerário em caixa”, para que tais quantias possam ser consideradas na apuração da
variação patrimonial, é necessário que o contribuinte apresente elementos de prova aptos a
permitirem a convicção de que o dado declarado corresponde à realidade.
Essa é, a meu ver, a situação dos autos, eis que a fiscalização intimou o
contribuinte a comprovar os valores declarados sob o histórico “dinheiro em espécie”, sendo que
o recorrente se limitou a encaminhar extratos bancários e que, por sua vez, corroboram o
trabalho fiscal, eis que demonstram a insuficiência de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais.
A propósito, entendo que nem mesmo com a juntada dos documentos em sede de
Recurso Voluntário, o recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a origem dos recursos
aptos a justificar os correlatos acréscimos patrimoniais.
A começar, os extratos bancários acostados pelo recorrente, do Banco HSBC,
pertencem à pessoa jurídica MAMORARIA MUNDIAL LTDA, que não se confunde com a
pessoa física autuada, ainda que seja sócio administrador, motivo pelo qual os valores que ali
constam, não servem para justificar a origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais na pessoa física.
E, ainda, os extratos bancários acostados pelo recorrente, do Banco Real, estes
sim de conta bancária de sua titularidade, demonstram que o saldo em dezembro de 2006 foi de
R$ 1.658,10 (e-fl. 291), o que, inclusive, corrobora o trabalho da fiscalização, posto que em
janeiro de 2007, o sujeito passivo, de fato, não dispunha de valores declarados suficientes para
um dispêndio de R$ 401.282,12.
Dessa forma, valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em
caixa”, “numerário em cofre” e outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar
acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no término do ano-base em
que tal disponibilidade for declarada, não sendo essa a hipótese dos autos.
Assim, não há como acatar o argumento do recorrente, eis que não comprovado a
efetiva existência dos valores constantes em sua declaração.
Tem-se, pois, que o contribuinte embora intimado para comprovar a variação
patrimonial a descoberto, limitou-se a trazer inúmeras alegações, mas sem articular com a massa
de documentos acostados aos autos, com o objetivo de contrapor a acusação fiscal, baseando
suas alegações no campo da suposição. Em resumo, limitou-se a repetir seus argumentos de
defesa, mas sem comprovar o efetivo recebimento das receitas que alegou serem oriundas de
pessoa jurídica ou eventual incorreção na metodologia utilizada pela fiscalização.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com
ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar
a veracidade das alegações.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Cabe destacar, ainda, que a documentação acostada aos autos, inclusive em sede
de Recurso Voluntário, não se presta para afastar a acusação fiscal, eis que não demonstra que a
origem da diferença apontada já foi oferecida à tributação ou, ainda, que se trataria de
rendimento isento ou não tributável.
Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado e documentos
acostados aos autos, in verbis:
[...] Inicialmente, alega a impugnante que o imóvel foi totalmente pago pela Marmoraria
Mundial, principalmente mediante o fornecimento de materiais à Construtora.
Todavia, analisando o “Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de
Apartamento, Localizado no Condomínio Edifício Cidade de Petrópolis”, celebrado
entre a Habiarte e a Marmoraria Mundial, verifico que há não nenhuma previsão de
pagamento relativo à aquisição da unidade imobiliária, por meio de fornecimento de
materiais por parte da adquirente.
No referido contrato (cláusula 3.1), estipulou-se o valor do imóvel em R$ 472.400,00, a
ser pago R$ 40.000,00 no ato da assinatura do ajuste (22/11/2005); R$ 110.000,00 por
meio de dação em pagamento de outro imóvel da Marmoraria; R$ 24.000,00 em
24/06/2006; R$ 24.200,00 em 30/12/2006; e R$ 250.000,00 a ser quitado na data da
posse e entrega das chaves da unidade objeto do contrato, valor este que ainda sofreria
reajuste nas condições ajustadas na cláusula 5.2 do contrato.
Sendo assim, a mera apresentação de notas fiscais tendo como destinatário a Habiart
Construtura não é suficiente para comprovar o pagamento feito pela Marmoraria para
quitação do imóvel adquirido, devendo prevalecer as condições firmadas no instrumento
de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes.
Já com relação ao “Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e
Assunção de Obrigações”, datado de 18/04/2006, importante transcrever a cláusula 3.1:

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

3.1 - Fica desde já expressamente esclarecido, reconhecido e ajustado entre as
partes que o cessionário, como parte da presente negociação, assume a
responsabilidade pelo pagamento de todas as obrigações de pagamentos referidas
no contrato, cujos direitos e obrigações decorrentes foram cedidos e transferidos,
e, por conseqüência, obriga-se a efetuar junto à INTERVENIENTE ANUENTE,
o pagamento de todo o saldo devedor em aberto, correspondente às parcelas
vincendas do contrato ora cedido, consoante cláusula “3” e seguintes do
mencionado contrato.
Com base na cláusula extraída, verifica-se, portanto, que, pelo menos, ao contribuinte,
restou a obrigação de quitar R$ 298.200,00 (R$ 24.000,00 + R$ 24.200,00 +
250.000,00).
Ademais, o instrumento de cessão e transferência de direitos e obrigações, em nenhum
momento, estipulou que a transmissão sobre os valores supostamente já pagos pela
Marmoraria seria realizada de forma gratuita.
Logo, rejeita-se a argumentação expendida pelo impugnante de que o imóvel teria sido
pago integralmente pela Marmoraria Mundial.
Em se tratando da afirmação de que a aquisição do imóvel teria ocorrido em 2006 e não
em 2007, há que se ressaltar que não está em pauta a data da aquisição do imóvel, mas a
data em que os recursos foram desembolsados.
É que, pelo fluxo de caixa elaborado pelo fiscal, utilizando inclusive a própria
declaração confeccionada pelo contribuinte, em janeiro de 2007, houve dispêndios no
montante de R$ 253.741,44 sem haver as correspondentes origens de recursos.
Em vista disso, viu-se obrigado a autoridade autuante a tributar a importância
correspondente à diferença negativa entre o total das origens e o total das aplicações de
cada mês, por existir uma presunção legal no sentido de ter auferido o contribuinte
rendimentos não informados na Declaração de Ajuste Anual, e, conseqüentemente, não
oferecidos à tributação, em conformidade com o art. 807 do Decreto no 3000/1999:
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Nesse contexto, de acordo com o artigo acima copiado, competiria então à autuada, para
se eximir da tributação dos valores encontrados, comprovar que o acréscimo patrimonial
a descoberto, na verdade, teria originado de rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte, o que não aconteceu no
presente caso.
Importante ressaltar que, no caso em concreto, é irrelevante a data da assinatura do
contrato, já que o ponto central da questão reside na data do desembolso dos recursos
pelo impugnante, que, pelo que consta da Declaração de Ajuste Anual, ocorreu em
janeiro de 2007, no valor de R$ 399.747,14.
No ponto, há que se dizer ainda que o impugnante, no que se refere ao tema, não
carreou aos autos elementos concretos tendentes a desconstituir o que consignou em sua
DIRPF, ou seja, de que os pagamentos relativos à aquisição do imóvel ocorreram em
data diversa daquela.
Já no que tange à tese de que possuía renda compatível com o patrimônio declarado,
entendo que não é este o enfoque a ser dado no presente caso.
Como já antes observado, o que se discute neste auto de infração é o fato de que em
janeiro de 2007 o sujeito passivo não dispunha de valores declarados suficientes para
um dispêndio de R$ 401.282,12.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

Desse modo, a retirada de dividendos nos importes por si informados não justifica a
origem para o acréscimo patrimonial a descoberto apurado, porque, na hipótese dos
autos, releva somente o quanto dos rendimentos auferidos até o final de janeiro 2007 o
contribuinte dispunha para fazer frente aos dispêndios realizados naquele mês, ou seja,
leva-se em consideração o valor das disponibilidades existentes no final de dezembro de
2006, somados os rendimentos do mês de janeiro de 2007.
Isso porque, mesmo que o contribuinte tivesse auferido rendimentos ao longo dos anos
de 2005 e 2006, o fato é que essa renda pode ter sido consumida, de maneira a não
restar saldo suficiente a fazer frente à aquisição do bem em comento. Somente eventual
poupança feita desses rendimentos é que poderia servir para acobertar comentado déficit
financeiro constatado.
Por outro lado, alega o contribuinte que possuía, ao final do ano de 2006, saldo em
dinheiro de R$ 220.000,00, saldo este declarado em sua DIRPF.
Em relação à contestação é interessante observar que, quanto à disponibilidade em
dinheiro, adota-se o entendimento já consagrado pela jurisprudência administrativa pelo
qual o dinheiro em espécie, mesmo constando na declaração de bens, somente poderia
justificar variação patrimonial quando houvesse prova inconteste de sua existência no
final do ano-base em que foi declarado. Vale dizer: só é admitida na hipótese de haver
provas efetivas de que a renda não foi consumida dentro do próprio ano. Isto em
consonância com o art. 51 da Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962, a seguir transcrito:
Art. 51 - Como parte integrante da declaração de rendimento a pessoa física
apresentará relação pormenorizada, segundo modelo oficial, dos bens imóveis e
móveis que no país ou no estrangeiro constituem o seu patrimônio e dos seus
dependentes, no ano-base.
§1o A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio.
Perceba-se que a legislação tributária não impede o transporte dos recursos declarados
no ano-calendário anterior para o seguinte; contudo, desde que tais recursos sejam
devidamente comprovados mediante documentação hábil e idônea. A questão é que,
havendo prova de que o contribuinte permanecia com o recurso na virada do ano, tal
montante poderá ser utilizado no ano-calendário seguinte, mas exclusivamente nos
casos em que essa comprovação exista.
No caso concreto, o contribuinte simplesmente alega ser possuidor de disponibilidade
financeira declarada, sem, no entanto, comprovar, por documento inconteste, a sua
existência, no término do ano-calendário de 2006, o que inviabiliza o seu
aproveitamento como recursos em janeiro de 2007, para fins de justificar acréscimo
patrimonial a descoberto.
Com isso, finalizo manifestando pela correção da atitude tomada pelo fiscal em
desconsiderar as importâncias em espécie declaradas como existentes ao final do ano de
2006, pelo fato de o contribuinte não ter apresentado provas de que possuía R$
220.000,00 em espécie, ou, pelo menos, fortes indícios de que os tinha, juntamente com
a apresentação de motivos convincentes para tê-los.
Por fim, compete esclarecer, que não se está tributando o fato “aquisição do imóvel”,
mas os rendimentos auferidos pelo contribuinte apurados por presunção legal, em
virtude de o contribuinte não ter logrado êxito em demonstrar que possuía, à época da
aquisição, numerários suficientes para efetivá-la.
Sendo assim, por existir presunção legal que milita em favor da Fazenda Pública,
e por não ter o contribuinte apresentado, de forma satisfatória, os documentos requeridos pela
fiscalização para a comprovação de todas as origens e dispêndios, relativos ao ano-calendário
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

autuado, estabelecendo nexo causal entre a alegação e a documentação juntada aos autos, não há
como afastar a acusação fiscal.
Cabe, portanto, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em sua declaração de rendimentos, sob pena de não serem aceitos pelo Fisco. Essa
prova deve, evidentemente, estar fundamentada em documentos hábeis e idôneos, de modo a
comprovar, de forma cabal e inequívoca, os fatos declarados, o que não ocorreu nos presentes
autos.
Em outras palavras, caberia ao recorrente apresentar provais hábeis e idôneas de
origem de receitas/rendimentos que suportassem os gastos efetivados. Constata-se, pois, que os
esclarecimentos prestados pelo contribuinte não estão lastreados em prova hábil a gerar o
convencimento deste julgador, restando os esclarecimentos prestados como não satisfatórios
(Decreto Lei n° 5.844, de 1943, art. 79, alínea a do caput e § 1°).
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2015
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

Não há, pois, que se falar de contraditório na fase inquisitorial do procedimento
prévio ao eventual lançamento de ofício, sendo que o seu exercício ocorre durante o curso do
processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer
hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Não há, pois, que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o Auto de
Infração contém os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado
e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa. Ademais, o próprio contribuinte demonstrou ter compreendido o
teor da acusação fiscal, tendo manifestado o seu inconformismo nos autos, motivo pelo qual não
vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.034 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721077/2011-40

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital